Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– PRECEDENTES –
CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1001594-96.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A E
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E OUTRO

APELADOS:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos sucessivamente pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(requerido) e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e OUTRO
(parte autora), contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, que nos autos da ação de arbitramento de honorários, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, em litisconsórcio ativo necessário com
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na exordial para condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada causa originária, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual.

Ainda, condenou
o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S/A
defende que as regras de remuneração previstas no contrato dispõem que a remuneração do advogado será feita pelos honorários atinentes à sucumbência ou percentuais sobre os valores efetivamente recolhidos quando da solução pelas vias amigáveis, bem como que o STJ já decidiu que não há como arbitrar honorários advocatícios em casos onde exista cláusula expressa estipulando a remuneração do patrono de forma distinta.

Expõe que a verba de sucumbência pertence ao profissional da advocacia (art. 23 da Lei no. 8.906/94), razão pela qual a parte autora, ainda que com o mandato revogado, poderá peticionar autonomamente na demanda indicada na exordial visando salvaguardar seu direito ao recebimento dos valores referente ao serviço prestado, em caso de êxito do Banco.

Da mesma forma, defende a licitude em relação a rescisão contratual, alegando que a sociedade autora teve sua contratação por meio de processo licitatório, não podendo alegar que não sabia antecipada e pormenorizadamente de todas as condições vinculadas ao processo licitatório e aos termos do edital publicado.

Destaca que o mandato pode cessar pela resilição unilateral, sendo este um direito do mandante e que em momento algum, o apelante deixou de cumprir com suas obrigações pactuadas com os apelados, visto que o instrumento de rescisão acostado aos autos pelos próprios apelados, confirma a boa-fé contratual do apelante, que foi claro em seus termos.

Sustenta a impossibilidade de os honorários advocatícios serem fixados em percentual, como consignado em sentença, pois o §2o do art. 85 do CPC refere-se aos honorários de sucumbência.

Argumenta que o “
arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa originária, como se sucumbência fosse, foge da equidade e razoabilidade e contraria a pacífica jurisprudência do STJ que estabelece que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não verba sucumbencial, são inaplicáveis as normas que dispõe acerca da fixação em percentual sobre o valor da causa, devendo o arbitramento ser proporcional aos serviços efetivamente prestados
” (sic).

Defende que há a necessidade de definição dos parâmetros para atualização do valor da causa originária.

Pontua, ainda, que a determinação na sentença de que a atualização monetária fosse realizada pelo INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013, fora equivocada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os honorários advocatícios arbitrados sofrem correção monetária a partir do arbitramento.

Assim, requer o provimento do apelo para que os pedidos sejam julgados improcedentes; subsidiariamente, seja minorado o valor da condenação, bem como para que a correção monetária incida a partir do arbitramento e “
ainda assim, se, em remota hipótese, esse Eg. Tribunal não acolher os requerimentos anteriores, requer que sejam esclarecidos os parâmetros de atualização do valor da causa originária
” (sic) (id. 176962542).

Por sua vez, a
parte

autora
apela adesivamente, sustentando a necessidade de ajustar o termo inicial da correç
ã
o monetária do valor da causa para determinar a incidê
n
cia desde o seu ajuizamento, a nos termos da Súmula 14 do STJ e da jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Assevera que “
na remota hipótese de não se observar a necessária atualização do valor de cada causa trabalhada a partir de seu ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ, é certo que a manutenção da forma como disposta na sentença representará em soma arbitrada em valor irrisório, premissa vênia, apesar de fixado no mínimo legal de 10%, já que não espelha efetivamente o valor real da ação trabalhada e tampouco do título executivo objeto da ação
” (sic).

Destaca qual o trabalho que fora desenvolvido nos autos objeto desta ação de arbitramento, indicando o valor atualizado da causa originária em R$2.772.255,11 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos).

Afirma que “
os cálculos de valor estimado da causa trabalhada apresentado pelo recorrente não faz incidir juros de mora, mas juros remuneratórios, a fim de se achegar o mais próximo possível com a importância da causa e valor econômico envolvido na mesma, especialmente considerando que os advogados receberiam no êxito, ou seja, com base no título executivo objeto da ação
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para: “
a) Reformar a sentença recorrida para fixar o termo inicial de correção monetária para atualização de cada causa trabalhada a data do seu respectivo ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça; b) Subsidiariamente, dignem-se em reformar a sentença recorrida para MAJORAR o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios arbitrados, observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à importância econômica da ação, local da prestação dos serviços, grau de zelo e tempo de trabalho desenvolvido, nos termos do artigo 85, §8o do CPC c/c artigo 22, §2o da Lei n. 8.904/94
” (sic).

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no Id. 176962545, pelo desprovimento do recurso.

O Banco do Brasil S/A, em contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade do recurso diante da inovação recursal. Quanto ao mérito, defende a manutenção da sentença (id. 176962550).

Preparo recolhido por ambos os recorrentes (id. 177361661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, trazendo como litisconsorte ativo necessário
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
,

ajuizou a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda, a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na exordial para condenar o réu ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada causa originária, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da notificação da rescisão contratual.

Ambas as partes recorrem, sendo o apelo da instituição bancária visando a reforma integral da sentença e o apelo adesivo dos autos pretendendo a majoração da verba e modificação do termo inicial de juros.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 05/09/2001 (id. 176962486) e no ano de 2013, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (id.
176962487
).

Assim, a controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade ou não do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ante a destituição do escritório apelante antes do término da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o escritório contratado seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência (Cláusula 8a do contrato – id. 176962486 – pág. 3), a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

No caso em análise, extrai-se do processado que a parte autora foi contratada para prestar serviços advocatícios em favor da ré, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2o do CPC.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange as seguintes ações:

• Ação de Busca e Apreensão no. 32026-72.2005.8.11.0041, movida em desfavor Sidnei Antônio Picollo, pugnando pela busca e apreensão do bem descrito (Caminhonete S/10, placas JYU-2198), em razão de débito no valor de R$8.255,55 (oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), à época (03/10/2005), que tramita na 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá;

• Ação de Execução no. 4165-87.2000.8.11.0041, movida em desfavor de Hospital Neurológico Dr. Egas Moniz Lltda. e outros, que tramita na 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, pugnando pelo pagamento do valor de R$266.721,92 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), bem como nos Embargos à Execução no. 1985-93.2003.8.11.0041.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no id. 176962430 – págs. 5/8:

“
3.1. COMARCA DE CUIABA – PROCESSO CODIGO 224626 (ação de execução):

O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicaç
ã
o, promovendo em favor do BB a Ac

ao de Busca e Apreensão em desfavor de Sidnei Antonio Picollo, pugnando pela busca e apreensão do bem descrito (Caminhonete S/10, placas JYU-2198), em razao de débito no valor de R$ 8.255,55 (oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), a epoca (03/10/2005).

A inicial fora devidamente recebida, com o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão. Ato contínuo, o requerente aportou aos autos a comprovaç
ã
o do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justic

a, para cumprimento do mandado.

Restando inexitoso o cumprimento do mandado, o requerente pugnou, em favor do BB, pela conversão da ação em Ac
ao de Depósito, o que foi deferido.

Mais uma vez, sem ê
x
ito a intimaç
ã
o, o requerendo pleiteou ao envio do despacho de citac
ao via correio, o que tambem foi deferido pelo juízo.

Em 20/10/2006 a ação fora julgada PROCEDENTE, condenando-se o entao réu a promover a entrega do bem, bem como a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa.

Após tentativa de localizaç
ã
o do entao réu para ser intimado da sentenc
a, o requerente requereu a expedic
ao de ofícios buscando obter o endereç
o
, o que fora deferido.

Realizou-se restriç
ã
o sob o bem em discussao.

Dante as frustradas investidas na tentativa de localização do réu, pleiteou-se a suspensão do feito.

Ocorre que, em Março de 2013 o Banco do Brasil notificou os requerentes abruptamente da resilição contratual (...).

Atualmente, o valor da causa atinge a monta de R$ 46.626,14 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), cujos cálculos encontram-se anexos.

3.2. COMARCA DE CUIABÁ – PROCESSOS CÓDIGOS 36297 e 110967 (ação de execução e embargos do devedor):

Como mesmo zelo e dedicação, ingressando em Ação de Execução ajuizada por outra banca de advogados, em 14/06/2007 em desfavor de Hospital Neurológico Dr. Egas Moniz Lltda. e outros, pleiteando o pagamento do valor, à época, de R$ 266.721,92 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos).

A inicial fora regularmente recebida, determinando-se a expedição de mandado de citação dos réus. Realizada a citação e intimação dos réus, fora realizada penhora. Da penhora opuseram os réus os embargos, de código 110967, cujas cópias parciais também encontram-se anexas.

Em Maio de 2006 o requerente, Rodrigo Mischiatti, ingressou em ambos os feitos, patrocinando os interesses do BB.

Na ação de embargos, cód. 110967, manifestou-se acerca do laudo pericial encartado aos autos pela perita. Manifestou-se ainda acerca de petição dos então embargantes, e suscitou a LITISPENDÊNCIA daquela ação, pleiteando a extinção dos embargos sem resolução de mérito (fls. 201/203), o que foi acolhido parcialmente, mas que culminou na extinção sem resolução de mérito dos embargos e da ação de execução, e condenação nas custas e honorários.

Da sentença nos embargos, o requerente interpôs em favor do BB os Embargos Declaratórios c/ efeito infringente, suscitando da necessidade de extinção sem resolução de mérito apenas dos embargos, e regular prosseguimento da ação executória.

A sentença fora mantida, razão pela qual o requerente interpôs o Recurso de Apelação, em favor do BB, de fls. 270/276.

O recurso de apelação fora PROVIDO, determinando-se o retorno dos autos à origem para enfrentamento do mérito na ação de execução, motivo pelo qual resistiu apenas a extinção sem resolução de mérito dos embargos. Na origem o requerente peticionou manifestando-se neste sentido, aclarando a questão (fls. 391/392).

Já nos autos de execução, que se seguiu, pugnou pela intimação da executada naquela ação, Sra. Teresinha Ivone da C. Barbosa, aportando cálculo atualizado do débito e dando regular andamento ao feito. Pugnou pela avaliação dos imóveis penhorados, o que foi deferido. Informou detalhadamente o roteiro para localização dos imóveis a serem avaliados.

Ocorre que, depois de realizado todo este trabalho, de acompanhamento, impulsionamento, esclarecimentos, interposição de recurso de embargos de declaração, de apelação, em Março de 2013 o Banco do Brasil notificou os requerentes, abruptamente, da resilição contratual”
(sic).

Os documentos juntados no feito mostram que o escritório contratado/requerente elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi devidamente contratado.

De outro lado, tem-se que o valor atualizado dado a cada causa, segundo o requerente, monta em R$1.134.832,81 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) e R$46.626,14 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e quatorze centavos).

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ocorre que o
valor atualizado da causa
não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração as naturezas das demandas para os quais foi regularmente contratado, o tempo despendido pelo advogado no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, entendo que o valor deve ser fixado em
R$40.000,00 (quarenta mil reais)
,
a
ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – RATIFICAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
VERBA FIXADA EM DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE LABORARAM OS ADVOGADOS – MONTANTE MULTIMILIONÁRIO – VALOR QUE DESATENDE OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO CPC – LIGEIRA MINORAÇÃO – FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR DEFINIDO
– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ACÓRDÃO DE ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.”
(N.U 1005521-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Por fim, quanto ao
dies a quo
da correção monetária, com a devida vênia, resta evidente o equívoco da d. magistrada ao determinar a sua incidência a partir da notificação da rescisão do contrato, tendo em vista que esta deve ser aplicada a partir do arbitramento.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
in
verbis
:

“ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL –
CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nos casos de ação de arbitramento de honorários, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC.
O valor a título de honorários advocatícios deve ser arbitrado de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser razoável e proporcional.
No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento
.”
(N.U 1001589-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL S/A
para fixar os honorários no valor de
R
$40.000,00 (quarenta mil reais)
,
a
ser rateado em 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora e seu litisconsorte
, e
alterar o marco de incidência da correção monetária para que flua a partir do arbitramento
, mantida a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Ademais,
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta por
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e OUTRO
.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de parcial procedência do recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023